Tribunal: TJDFT
Processo: 0056577-14.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0056577-14.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BENEDITA MARIA LUISA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO REAJUSTE DADO PELA LEI No 5.173/2013. PLEITO QUE EXTRAPOLA OS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE VALORES QUE DEVE SER FEITO EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que a Administração Pública vem concedendo à autora todos os aumentos instituídos por normas supervenientes à Lei no 4.053/2007, com exceção da última parcela do reajuste da Lei no 5.173/2013, que só foi paga a alguns servidores que conseguiram decisões judiciais favoráveis, tem-se que não há qualquer violação ao acórdão transitado em julgado (acórdão no 675.650) que garantiu à apelante paridade de reajuste com os servidores da ativa, uma vez que nenhum deles obteve administrativamente o benefício vindicado. 2. O pedido de recebimento da última parcela do reajuste aplicado pela Lei no 5.173/2013 deve ser feito em ação própria, pois foge da causa de pedir do presente cumprimento de sentença, extrapolando o título judicial que se pretende efetivar. 3. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença mantida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505, 506 e 508 todos do Código de Processo Civil, aduzindo afronta à coisa julgada, ao argumento de que a decisão objeto do cumprimento de sentença teria abarcado todo e qualquer reajuste geral concedido aos servidores da ativa independentemente de terem sido garantidos por força de ordem judicial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade ao artigo 7o da Emenda Constitucional no 41/2003, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial quanto à necessidade de observância ao princípio da paridade. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Também, não merece curso o especial lastreado no alegado malferimento aos artigos 502, 503, 505, 506 e 508 todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Ora, não foi concedido aos servidores, de um modo geral, a implementação da parcela de reajuste prevista na legislação acima, sendo que o que foi deferido somente o foi em razão de determinação judicial, o que claramente foge ao objeto dos presentes autos” (ID Num. 12577177 - Pág. 3). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igual sorte colhe o recurso extraordinário quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 7o da Emenda Constitucional no 41/2003, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1231475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017